Tribunal: TJBA
Processo: 0001470-03.2010.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001470-03.2010.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARIO DE JESUS CARMO Advogado(s): RUI SOUZA NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal). A defesa pugna pela impronúncia do Acusado, ao argumento de que agiu em legítima defesa, e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de legítima defesa está comprovada de forma inequívoca a ponto de justificar a absolvição sumária do réu na fase de pronúncia; e (ii) saber se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, permitindo seu afastamento imediato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, nesta fase processual (art. 415, IV, do CPP), exige prova cabal e inconteste da excludente de ilicitude. A narrativa de que o Réu se dirigiu à sua residência para se armar após a suposta agressão inicial afasta, em um primeiro momento, o requisito da "agressão atual ou iminente" (art. 25 do CP), tornando a tese controversa. 4. Comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, e não sendo a tese defensiva estreme de dúvidas, a submissão do caso à apreciação do Tribunal do Júri é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à competência constitucional do Conselho de Sentença. 5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando se revelam manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que a motivação do crime foi desproporcional à ação que o antecedeu (xingamentos), cabe aos jurados decidir sobre a incidência da qualificadora do motivo fútil. IV. DISPOSITIVO E TESE 1.Recurso conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 25; e 121, § 2º, II; CPP, arts. 413; 414; e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001470-03.2010.8.05.0228, do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro, em que figura como Recorrente MARIO DE JESUS CARMO, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.